Tribunal: STF
Processo: ARE 1299982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - GANHOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL (OPERAÇÕES DAY TRADE) - LEI N° 8.981/95 - COMPENSAÇÃO COM PERDAS EM OPERAÇÕES DE ESPÉCIE DISTINTA - VEDAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINARES.
    1. As preliminares argüidas em sede de informações não merecem prosperar. Não se volta a impetração contra lei em tese. O que busca a contribuinte é resguardar-se da ação da autoridade administrativa a que está obrigada por dever legal e, assim, sem o provimento jurisdicional pleiteado, estaria sujeita às sanções que lhe adviriam do não cumprimento da norma legal editada. Esse fato é que também retira da impetração o caráter normativo que pretendeu a então impetrada lhe emprestar. A sua natureza é nitidamente preventiva, porque visa preservar a contribuinte das sanções futuras que certamente ser-lhe-iam impostas pela autoridade administrativa, decorrentes do não cumprimento do comando legal vigente. Preliminares rejeitadas.
    2. Na hipótese, assente o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto na Corte Maior, quanto no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem ser obedecidas as leis vigentes à época dos respectivos eventos financeiros, corolário do princípio tempus regit actum. Na esteira desse entendimento, ao decidir matéria análoga à presente, vigente a Lei n° 8.541/92, dispôs a Corte Especial ser, 'portanto, perfeitamente legal a tributação autônoma e isolada, ainda que tenham as empresas sofrido prejuízos, sendo vedada a compensação dos débitos tributários daí decorrentes quando da apuração do seu lucro real'. (Processo: REsp 905170/SP RECURSO ESPECIAL 2006/0260108-6 - Relatora: Ministra ELIANA CALMON (1114) - Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 19/06/2008 - Data da Publicação/Fonte: DJe 22/08/2008).
    3. A Lei n° 8.981/95, instituidora da vedação contra a qual se insurge a apelante, encontrava-se em plena vigência à época em que ocorreram os eventos financeiros, sendo de rigor a observância da sistemática por ela imposta. Tais critérios legais, não padecem, portanto, dos vícios que lhes são imputados, conforme também decidiu este E. Tribunal Regional Federal: 'APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - GANHOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - LEI N° 8.981/95 - LIMITAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE 1- A Lei n° 8.981/95, em seu artigo 72, § 4°, estabeleceu que os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1° de janeiro de 1995, em operações realizadas nas balsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, podendo ser compensadas as perdas apuradas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em operações da mesma natureza. 2- A obtenção de ganho com aplicações financeiras constitui renda e, portanto, está sujeita ao Imposto de Renda na fonte, não havendo, seja na Constituição Federal, seja no Código Tributário Nacional, qualquer dispositivo que vede a tributação da renda baseada em fatos específicos. 3- A lei tributária somente retroage para alcançar situações de infração ou se a norma for de caráter interpretativo, sendo os princípios da anterioridade e da irretroatividade fundamentados no princípio da segurança jurídica, evitando surpresas do contribuinte quanto à criação ou majoração de tributos. No caso da Lei n° 9.249/95, há expressa previsão legal acerca do início da sua eficácia a partir de 1° de janeiro de 1996 (art. 35), de sorte que para as perdas acumuladas no ano de 1995, aplica-se a legislação anterior. 4- Não se verifica qualquer ofensa ao princípio da legalidade nas regras impostas pela IN n° 02/96, que apenas traz a mesma disciplina para o regime de tributação das operações de renda variável previsto na Lei n° 8.981/95, esclarecendo que as perdas acumuladas até 31.12.1995 estão sujeitas à dedução em separado, conforme previsto na legislação vigente à época. 5- Apelação a que se nega provimento '. (Processo AMS 199903990623780 - AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 191681 - Relator: Des. Fed LAZARANO NETO - Sigla do órgão: TRF3 - Órgão julgador: SEXTA TURMA - Fonte: DJF3 DATA:09/06/2008 - Data da Decisão: 17/04/2008 - Data da Publicação: 09/06/2008)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II e LV; 150, I e II, e 153, III e § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de ação de mandado de segurança, com a qual pretende a contribuinte, em síntese, obter provimento judicial que lhe permita recolher o Imposto de Renda incidente sobre operações financeiras realizadas em bolsas de valores, de futuros e assemelhados, com base no lucro real apurado ao final de cada período -base, sem sujeitar-se a tributação imposta pelo art. 72, §§ 4° a 6°, da Lei n° 8.891/95, a qual reputa isolada, restritiva e inconstitucional, por vedar em suas operações denominadas "day trade", a compensação de perdas com ganhos de qualquer natureza.
    (...)
    Esta E. Corte também já examinou a matéria e decidiu que o regime imposto pelo art. 72 e seus parágrafos 4° a 6°, da Lei n° 8.981/95, dispondo que o ganho líquido mensal correspondente a operações 'day trade' [...] não poderá ser compensado com perdas incorridas em operações de espécie distinta, não afronta os princípios da Lei Maior, nem os preceitos da legislação infra - constitucional elencados pela recorrente.
    A contribuinte, obteve, no período -base, ganho com as aplicações financeiras efetuadas em bolsas, na modalidade operações "day trade", constituindo-se aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43, do cm.
    Em casos como o presente, assente o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto na Corte Maior, quanto no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem ser obedecidas as leis vigentes à época dos respectivos eventos financeiros, corolário do princípio tempus regit actum.
    Vê-se, portanto que, na espécie, deve ser aplicado o regramento posto pela Lei n° 8.981/95, a qual, no art. 72, §§ 4° a 6°, instituiu a vedação da compensação do ganho líquido mensal em operações "day trade", com as perdas havidas em operações de espécie distinta, o que esvazia a pretensão defendida pela contribuinte, inclusive quanto à alegação de padecer o regramento legal vigente à época dos vícios que lhe são imputados. Nesse sentido, à unanimidade, assim decidiu esta C. Corte Regional, nos julgados abaixo colacionados: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente